Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do v. acórdão que negou provimento ao apelo por ela interposto, em relação ao qual a embargante alega haver erro material e contradição.
2. A pretexto de existir erro material no julgado o que pretende o embargante é fazer prevalecer o seu entendimento, o qual, no entanto, foi expressamente rechaçado com suficiente exposição dos motivos.
3. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante, o que não ocorre no presente caso, pois consta de forma clara e expressa no acórdão que a deveria incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento. No caso, ausentes os vícios alegados, tratando-se de pretensão de reexame da matéria julgada, o que não é admissível no âmbito dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e desprovido.